Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701268-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. C. D. S. S. AGRAVADO: E. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: R. R. M. D E S P A C H O Ciente da petição de ID n.o 68262553. Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação da parte agravada. Após, voltem-me os autos conclusos para manifestação. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador